Tribunal: TJSP
Processo: 0020066-27.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO - GAM – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO - GAM – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020066-27.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ROSA MENCK (E OUTROS(AS)), são
apelados ROSA MENCK (E OUTROS(AS)), ABIGAIL DA CUNHA PINHEIRO,
ANA RITA DE CAMARGO, ANILCE BERRARDO BISSI, APARECIDA
ELISABETE CRIVELLARO DE MENEZES, CLOTILDE MASCIA LOPES, DAISY
PAGAN LUPINACCI, DIVA PEREIRA MAIA, EULINA MARIA DA TRINDADE
SILVA, IRMA FINATTI MELO SILVA, IVONE DARCI PEREIRA DOS SANTOS,
JUPYRA THEREZINHA DE BRITTO PEDRO, LORENY PAGIORO DE ARAUJO
CUNHA, LUCIA PAULA FREITAS MAGALHÃES, MARIA APARECIDA PERDIZ
DE CARVALHO, MARIA BENEDICTA BARBOSA, MARIA BERNADETE
RAMOS, MARIA MADALENA OLIVEIRA GUSMÃO, MARILENE SANTO
PIETRO NOBRE, MARLENE ENCINAS ROMEIRO RIBEIRO, MARLENE
TRAVASSOS AUGUSTO, OCTAVIA COMPAGNO CYRINO, OLGA LUCIA
NASCIMENTO MADEIRA, RUTH FOIZER FERREIRA, SARA VIEIRA SANTOS,
SERGIO GENARO, SONIA MARIA FARIGNHOLI GOMES, SUELY MARIA
TORRES, VANDA MARIA JUNQUEIRA DOS SANTOS SPIRLANDELLI,
WANDA LUZIA CAPUCHO MACHADO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
2
VOTO N.o 32.816
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 020066-27.2009.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ROSA MENCK E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Luís Fernando Camargo de Barros Vidal
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL) APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES ESTADUAIS
APOSENTADOS GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE
MAGISTÉRIO - GAM JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade
imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de
acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP;
(b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE
(Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o
905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 372/397) interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Rosa Menck e outros,
com o objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
3
Câmara de Direito Público que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores e negou provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário da ré, reformando a sentença tão somente para se
majorar os honorários advocatícios para o importe de dez por cento sobre o
valor atualizado da condenação. Nessa oportunidade, afastou-se a
incidência da Lei n.o 11.960/09 (fls. 356/369).
O recurso foi sobrestado (fls. 463).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR, Tema n.o 905, relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização
de juízo de retratação (fls. 466/469).
É o relatório.
Trata-se de ação promovida por servidores públicos estaduais
aposentados, pleiteando o recebimento da Gratificação por Atividade de
Magistério GAM.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 197/198).
O recurso de apelação interposto pelos autores foi provido e o
reexame necessário e o recurso voluntário da ré não foi provido, apenas
para majorar a verba honorária para dez por cento sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
4
da condenação. Nessa oportunidade, afastou-se a incidência da Lei n.o
11.960/09, sob o fundamento de que a ação fora distribuída em 09 de
junho de 2009, isto é, em momento anterior à data da edição da lei (fls.
356/369).
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reexaminou a
questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
5
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
6
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, e do Tema n.o 905, extraído
do REsp n.o 1.492.221/PR.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
356/369 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0020066-27.2009.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 32.816
7
...